Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727900-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: AGNALDO DA GUIA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de conhecimento no 0702611-04.2023.8.07.0002, iniciado em seu desfavor de AGNALDO DA GUIA LIMA (autor), deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 161637698, do processo de origem): “Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do cadastramento do feito: Certifique-se quanto à regularidade no cadastramento do feito. Da audiência de conciliação e da citação: Trata-se de ação declaratória com pedido de tutela de urgência. Afirma a parte autora que a requerida lavrou termo de ocorrência e inspeção com cobrança de valores irregulares, que não condizem com as condições de uso do serviço de energia elétrica. Pois bem. Embora a discussão observada na inicial, trazida à lume a partir da constatação de ligação irregular do imóvel utilizado pela parte autora junto à rede da requerida, demande dilação probatória e contraditório, o fato é que a fatura no valor de R$ 20.256,79, foi gerada a partir daquela constatação e diz respeito a meses pretéritos, que não autorizam a interrupção da prestação do serviço. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, em parte, unicamente para determinar que a ré se ABSTENHA de suspender os serviços de energia elétrica à parte requerente, no que toca a eventual inadimplemento da fatura relacionada ao TOI tratado na inicial, com valor de R$ 20.256,79, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. Caso o serviço já tenha sido suspenso, fica a ré intimada a retomar o fornecimento no prazo de 48 horas.”. Em suas razões recursais (ID 48900792), a parte agravante sustenta que “inexiste até mesmo a aparência do bom direito em favor do agravado, especialmente porque a fatura impugnada corresponde ao consumo não faturado. Assim, numa análise perfunctória, é evidente a legitimidade da cobrança.” Destarte, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão de origem, autorizando-se a suspensão imediata dos serviços de energia elétrica. Preparo no ID 48900800. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se a a suspensão imediata dos serviços de energia elétrica, em razão de suposta inadimplência. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste a probabilidade do direito, mas não se verifica urgência que autorize o deferimento do efeito suspensivo postulado, tendo em vista que a questão de fundo demanda dilação probatória, para os fins de se verificar a regularidade da cobrança da fatura mensal no valor de R$20.256,79 (ID 161483887, de origem), expedida por suposta irregularidade do medidor. Não se olvide, em tese, do risco de dano inverso na hipótese da autorização da suspensão da energia elétrica, porquanto consiste em serviço essencial, com a possibilidade de se acarretar inegável prejuízos à parte autora/agravada e à sua família, não se podendo aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator